Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

I - INTRODUÇÃO 

    1. Em continuidade ao acompanhamento do Plano de Trabalho apresentado pelos Poderes Executivo e Legislativo, destinado ao aprimoramento da transparência e da rastreabilidade das emendas parlamentares (e-doc. 1.701, Id. fb8970df), passo à análise das seguintes Petições:

    • Petição nº. 138485/2025 (e-doc. 2.724, Id. 91f17260) - Advocacia-Geral da União. 

    • Petições nº.s 134824/2025 e 134825/2025 (e-docs. 2.713 e 2.714, Ids. 9d2011d7 e 56a52267) - Deputada Flávia Morais (Coordenadora da Bancada do Estado de Goiás). 


II - MANIFESTAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO ACERCA DAS EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS AO SETOR DE EVENTOS 


2.	Em 24 de março de 2025 (e-doc. 1.901, Id. 49034418), determinei a prestação de esclarecimentos acerca das empresas contempladas pelo Programa Emergencial da Retomada do Setor de Eventos - PERSE que tenham sido beneficiárias de “emendas individuais” no período de 2020 a 2024. Na ocasião, questionei: 

Item C - Dentre os Planos de Trabalho destinados a eventos, quantos e quais foram ou são executados por empresas contempladas pelo Programa Emergencial da Retomada do Setor de Eventos (Perse), de que trata a Lei nº 14.148/2021? 

Item D - Quais são as empresas (razão social e CNPJ) contempladas pelo Perse e beneficiárias finais das “emendas PIX”? Quais os seus códigos identificadores na Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) principal ou atividade preponderante, dentre aqueles listados nos Anexos I e II da Instrução Normativa RFB nº. 2.195, de 23 de maio de 2024, e na Portaria ME nº. 11.266, de 29 de dezembro de 2022? 

Item E - Dentre as empresas contempladas pelo Perse e beneficiárias finais das “emendas PIX”, há alguma autuada e/ou multada pela Receita Federal em virtude do uso indevido do benefício tributário, por exemplo com a prestação de informações falsas? 

Item F - Há empresas beneficiárias finais de “emendas PIX” que foram contempladas pelo Perse e posteriormente desclassificadas (não habilitadas) pela Receita Federal? Quais? Por quais motivos?

Item G - Tendo em vista a listagem do benefício acumulado entre janeiro e agosto de 2024, referente ao Perse, publicada pela Receita Federal em novembro de 2024, qual o valor da isenção fiscal obtida pelas empresas beneficiárias finais de “emendas PIX”? Quais as atividades econômicas (identificadas por código CNAE) com maior volume de isenção fiscal em virtude do Perse, prestadas por empresas beneficiárias finais de “emendas PIX”? 

3.	Em resposta ao item “C”, o Ministério do Turismo, por meio da AGU, informa que “constam 138 (cento e trinta e oito) planos em tramitação vinculados à finalidade “695 - Turismo” com metas relacionadas a eventos. Destes, 58 (cinquenta e oito) já foram aprovados e 80 (oitenta), em fase de complementação. Em relação a estes últimos, 28 (vinte e oito) encontram-se com prazo já expirado para a devolutiva dos entes beneficiários”. Em relação aos 58 (cinquenta e oito) Planos de Trabalho aprovados “já foram apresentados relatórios de gestão referentes a 10 (dez) (...) e apenas em relação a esses foi possível identificar as empresas executoras, conforme relação adiante exposta: 



(e-doc. 2.724, Id. 91f17260)

4.	Registra ainda que, em 29 de setembro de 2025, os dados foram encaminhados à Receita Federal com o propósito de obter informações referentes aos itens “C” a “G”, acima reproduzidos. Por essa razão, requer “a concessão de prazo adicional de 10 (dez) dias para a complementação das informações.” (e-doc. 2.724, Id. 91f17260)
5.	Desse modo, verifico que ainda não foram prestadas integralmente as informações acerca das empresas beneficiárias de “emendas PIX”, no período de 2020 a 2024, destinadas à realização de eventos, referentes, ao menos, a 128 (cento e vinte e oito) Planos de Trabalho (item “C”). Além disso, remanescem pendentes de resposta os questionamentos formulados nos itens “D” a “G”.


III - PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS PELA DEPUTADA FLÁVIA MORAIS (COORDENADORA DA BANCADA DO ESTADO DE GOIÁS) 

6.	Por meio do Ofício nº. 181/2025, a Deputada Flávia Morais requer esclarecimentos quanto à interpretação da Lei Complementar nº. 210/2024, com vistas à apresentação de “emendas de bancada” ao Orçamento de 2026 para contemplar Universidades e Institutos Federais no Estado de Goiás (e-doc. 2.713 , Id. 9d2011d7). Assim, questiona: 

“- Uma emenda, na Funcional Programática: 12.364.5113.219V.0052 - Apoio ao Funcionamento das Instituições Federais de Educação Superior - No Estado de Goiás, para contemplar a Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal de Catalão e Universidade Federal de Jatai, tendo em vista que ambas são Modalidade de Aplicação 90 e cada Universidade tem personalidade jurídica distinta? 

- Repito o questionamento quanto a apresentação de outra emenda na Funcional Programática: 12.363.5112.15R4.0052 - Apoio à Expansão, Consolidação, Reestruturação das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Cientifica e Tecnológica - No Estado de Goiás, para contemplar o Instituto Federal Goiano e o Instituto Federal de Goiás, na Modalidade de Aplicação 90, ambos com personalidade jurídica independentes?” (e-doc. 2.713 , Id. 9d2011d7)

7.	No Ofício nº. 182/2025, requer esclarecimentos para fundamentar a destinação de “emendas de bancada” às Forças de Segurança do Estado de Goiás. Nesse sentido, indaga: 

“[...] consulto a possibilidade de apresentar na LOA/2026, uma emenda, na Funcional Programática: 06.181.5116.21BM.0052 - Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento Criminalidade - No Estado de Goiás, atendendo ao único beneficiário, sendo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, com a descrição mais ampla dos objetos, em conformidade com a nomenclatura de cada força de segurança, exemplo: Modernização de Quartéis, Batalhões e Delegacias das Forças de Segurança — no Estado de Goiás?“ (e-doc. 2.714, Id. 56a52267)

8.	Conforme decisão de 24 de agosto de 2025, em resposta à questionamento apresentado pela Bancada do Estado da Bahia, sublinhei que os arts. 2º e 3º, § 1º, da Lei Complementar nº. 210/2024 vedam a individualização das “emendas de bancada”, compreendida como a destinação de recursos por membros da bancada de maneira autônoma. Contudo, os referidos dispositivos não impedem que uma emenda seja destinada pela bancada a mais de uma Instituição de Ensino Superior do Estado que representa (e-doc. 2.637, Id. b676eebd). 
9.	Destaco ainda que, consoante o art. 2º, caput, da Lei Complementar nº. 210/2024, as “emendas de bancada” devem ser destinadas a ações e projetos estruturantes. Por sua vez, o seu § 4º veda a fragmentação do objeto das referidas emendas, definindo que, “na hipótese em que a programação da emenda de bancada seja divisível, não pode cada parte independente ser inferior a 10% (dez por cento) do valor da emenda, salvo para atendimento a ações e serviços públicos de saúde”.  
10.	Em face do exposto, desde que: i) os objetos indicados se enquadrem na categoria de ações e projetos estruturantes; ii) sendo a programação divisível, seja observado o limite previsto no art. 2º, § 4º, da Lei Complementar; iii) as indicações estejam em conformidade com a Resolução nº. 001/2006 do CN, com suas alterações; e iv) não haja comprometimento dos princípios da transparência e da rastreabilidade (art. 163-A da Constituição Federal), não se verificam, em princípio, impedimentos à destinação das emendas na forma proposta no Ofício nº. 182/2025. 

IV - DELIBERAÇÃO 

11.	Ante o exposto: 

I - Defiro o pedido da Advocacia-Geral da União para que apresente, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis, as informações complementares relativas aos itens “C” a “G” da decisão datada de 24/03/2025 (e-doc. 1.901, Id. 49034418), reiterados no item 2 desta decisão. Intime-se a AGU. 

II - Dê-se ciência, por Ofício, à Exma. Deputada Flávia Morais, coordenadora da Bancada do Estado de Goiás, dos itens 6 a 10 desta decisão. 

À SEJ para providências. 

Publique-se.

Brasília, 13 de outubro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente